Tribunal: TJSP
Processo: 1000908-75.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame: Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, reformando sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito. O embargante alega erro de fato no V. Acórdão ao considerar e-mail como prestação de contas e questiona sua legitimidade para

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame: Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, reformando sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito. O embargante alega erro de fato no V. Acórdão ao considerar e-mail como prestação de contas e questiona sua legitimidade para prestar contas. II. Questão em Discussão: (i) verificar se houve erro de fato no V. Acórdão ao considerar o e-mail como prestação de contas e (ii) determinar a legitimidade do leiloeiro para prestar contas. III. Razões de Decidir: O V. Acórdão embargado não contém vícios que justifiquem os embargos de declaração, pois analisou os fundamentos necessários e pertinentes à decisão. A alegação de ilegitimidade do leiloeiro para prestar contas não procede, conforme art. 28 da Portaria DETRAN/SP no 938/2006 e art. 27, §1o, do Decreto 21.981/1932, que atribuem ao leiloeiro a responsabilidade pela prestação de contas. IV. Dispositivo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.